Tribunal: TJDFT
Processo: 0724133-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela e gratuidade de justiça, interposto por CLARICE SIQUEIRA ESCOUTO contra a decisão de id 17829563 prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, em demanda anulatória c/c perdas e danos autuada sob o no 0717602-90.2020.8.07.0001, proposta em face da MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e MULTI INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, indeferiu a tutela de urgência pretendida, bem deferiu a gratuidade de justiça de forma parcial. Em suas razões recursais, a agravante, inicialmente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça de forma integral, visto ser idosa e ter como única fonte de renda os proventos da aposentadoria. Esclarece que houve a concessão parcial do benefício pelo juízo a quo, porquanto alcançou somente o recolhimento das custas iniciais. Narra, em suma, que objetivando obter recursos para a aquisição de imóvel de imediato, firmou com o primeiro agravado dois contratos supostamente de empréstimo, os quais posteriormente se revelaram contrato de adesão de consórcio (no 447040 e no 490004), sem previsão de contemplação. Informa que, após perceber que foi vítima de golpe (estelionato), registrado no Boletim de Ocorrência no 66.129/2020-1, tentou rescindir contrato e obter a devolução do montante pago até então (R$ 34.719,76), sem êxito. Acrescenta que apesar da 2o agravada informar o cancelamento do contrato após ciência do registro policial, ainda continua vinculada e recebendo boleto de cobrança (vencimento 15/06 e 15/07/2020) no valor de R$ 5.355,54 cada. Assevera que o juízo a quo, ao indeferir a tutela de urgência, não analisou devidamente as provas acostadas aos autos, visto ter comprovado: a divulgação de publicidade enganosa de empréstimo, a exigência de pagamento anterior à realização do contrato, confecção e manipulação de documentos (DECORE) por parte das agravadas, tentativas frustradas de cancelamento/rescisão dos contratos e continuidade do envio de boletos em valor que ultrapassa 90% de sua renda. Argumenta que a manutenção da decisão agravada fere disposições constitucionais concernentes aos princípios da dignidade, vida, saúde, razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, colocando em risco a subsistência da Agravante e de sua família. Entende que o caso deve ser analisado à luz do CDC e Estatuto do Idoso, pois consumidora e idosa, vítima de suposto golpe (estelionato). Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela vindica, pois demonstrada a verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) pela impossibilidade de manutenção do próprio sustento. Busca, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela recursal, inaudita altera pars, para que se conceda a benesse da gratuidade de justiça integral, tanto na fase de conhecimento como na recursal, e que seja determinada (ii) a suspensão do pagamento das parcelas vencidas e a vencer, sem aplicação de qualquer penalidade contratual decorrente da ausência de pagamento (juros, correção, multa, inadimplência, etc.), até decisão final da questão. Sem recolhimento de custas, visto ter sido requerida gratuidade integral em sede de recurso. Por meio do despacho de id 17812349, foi requerido que a recorrente realizasse a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, do CPC), tendo sido atendido com a juntada de petição e outros documentos constantes no id 17828830 e seguintes. Em novo comando do juízo ad quem (despacho de id 17856865), foi oportunizada a complementação de documentos para concessão da gratuidade. A agravante respondeu juntado Declaração de IRPF 2020 (17964199 e seguintes). É o breve relatório. Decido. A concessão da gratuidade judiciária sofreu considerável alteração normativa com o advento da Lei no 13.105/15, especialmente no que tange a revogação do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não esta em condições de arcar com as custas processuais. Com efeito, ainda na vigência da legislação anterior, a presunção que recaia sobre a declaração de hipossuficiência detinha natureza juris tantum de veracidade, mostrando-se necessária a demonstração documental da condição econômica desfavorável da parte, porquanto a literalidade do dispositivo revogado contrariava a previsão constitucional inserta no artigo 5o, inciso LXXIV[1], de que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Diante desse cenário, o colendo Superior Tribunal de Justiça já possuía diversos julgados nos quais se impunha à parte requerente o dever de fornecer elementos que subsidiassem o pedido de gratuidade, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DEMONSTRADAS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, embora se admita a mera alegação do interessado acerca do estado de hipossuficiência, a ensejar presunção relativa, não é defeso ao juízo indeferir o pedido de gratuidade de justiça após analisar o conjunto fático-probatório dos autos. Ademais, o magistrado pode ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de subsidiar o deferimento da assistência judiciária gratuita. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos documentos juntados aos autos (contracheques do agravante), decidiu que o agravante possui meios de prover as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou o de sua família. 3. Aferir a condição de hipossuficiência do agravante, para fins de aplicação da Lei Federal n. 1.060/50, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a este Tribunal em vista do óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 45.356/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 04/11/2011) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. VALORAÇÃO DA PROVA. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. JUNTADA. DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A errônea valoração da prova, a permitir a intervenção desta Corte na questão, é a jurídica, decorrente de equívoco de direito na aplicação de norma ou princípio no campo probatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 17/04/2012, DJe 24/04/2012) Outrossim, é certo que o deferimento da gratuidade e feito pela convicção do magistrado, por meio da análise dos elementos constantes dos autos capazes de atestar a insuficiência de recursos da parte. Entretanto, analisando detidamente os presentes autos, razões não há que justifiquem deferir à agravante tal benesse. O IRPF 2020 juntado aos autos demonstra que a agravante aufere renda acima de R$ 10.000,00 mensais (id 17964200), quando considerados os rendimentos recebidos como servidora ativa do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), visto perceber abono permanência e outros rendimentos isentos. Também não cumpriu comprovar o alegado endividamento ou a existência de gastos extraordinários ou qualquer outro elemento que demonstre que sua renda de fato não comporta as despesas processuais. Repise-se, a gratuidade de justiça, nos termos previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, tem por escopo contemplar os que não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Portanto, não ficou comprovada a situação de hipossuficiência econômica alegada, uma vez que a agravante não demonstrou nos autos elementos que subsidiem o seu pleito. Não ficaram cabalmente demonstradas a existência de despesas extraordinárias que ultrapassassem um orçamento familiar comum. Em complemento aos precedentes acima mencionados, colacionam-se recentes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça que reforçam a imprescindibilidade de comprovação da hipossuficiência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPAROS RECURSAIS ANTERIORES ADIMPLIDOS. AUSÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O relator do recurso poder indeferir pedido de concessão do benefício da gratuidade da Justiça se as circunstâncias dos autos demonstrarem que o requerente não se encontra em estado de hipossuficiência econômica. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1839595/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020) PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA N. 187/STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a remessa dos autos ao juízo da falência. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao recurso. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial diante da falta de recolhimento do preparo. II - Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária não basta para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1.160.301/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018. III - É insuficiente, portanto, a alegação de que a gratuidade foi deferida tacitamente. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.812.391/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 27/2/2020; AgInt no REsp 1.751.047/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 26/3/2019. IV - A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o patrocínio pela Defensoria Pública, não implica, por si só, em concessão do benefício de gratuidade de justiça, benesse que requer a demonstração de hipossuficiência econômica do beneficiário". Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.492.587/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1414219/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Na hipótese, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1503631/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3o). 2. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. 3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira dos recorrentes, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019) PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 4o, § 1o, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3o, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça. 2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3. Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência" (AgInt no REsp 1.641.432/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 04/04/2017). 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 793.487/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017) Portanto, não ficou comprovada a situação de hipossuficiência econômica alegada, uma vez que a agravante não cumpriu demonstrar nos autos elementos que subsidiem o seu pleito. Diverso, tem-se que seus rendimentos comportam confortavelmente as despesas processuais, não sendo hipótese de concessão da benesse vindicada. Dessa forma, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada. Considerando o disposto no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, promova a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais referentes ao recurso, sob pena de não conhecimento do agravo por deserção. Decorrido o aludido prazo, voltem-me os autos conclusos com ou sem manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; (...).